Tribunal: CARF
Processo: 12689.720608/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2006, 14/11/2006, 12/01/2007, 14/10/2007, 24/10/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea f, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, por falte de informação de carga manifestada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720608/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.278 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2006, 14/11/2006, 12/01/2007, 14/10/2007,
24/10/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘f’, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, por falte de informação
de carga manifestada.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720608/2011-11
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.278 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720608/2011-11

Trata-se de auto de infração no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
exigência de multa prevista no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, por ter a Recorrente deixado de registrar,
tempestivamente, no Sistema Integrado de Comércio Exterior — SISCOMEX, os dados de
embarque referentes às Declarações de Exportação listadas na Planilha 01, anexa ao Auto de
Infração, exigido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por data de embarque e navio
transportador.
Fundamentou o Auto de Infração que o artigo 94 do Decreto-Lei 37, de 18/11/66
diz que: "Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”;
O Auto de infração esclareceu que a Recorrente infringiu a legislação aduaneira
(vigente à época da ocorrência dos fatos geradores) descrita no Decreto Lei no artigo 37 de
18/11/1966, com redação dada pela Lei 10.833, de 29/12/2003, combinado com o artigo 37,
parágrafo 2'. da Instrução Normativa SRF no. 28 de 27/04/1994, com redação dada pela
Instrução Normativa SRF 510 de 14/02/2005 e o inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/94.
Esclareceu o Auto de Infração que nos termos da legislação a ocorrência do fato
gerador se dá no 8° dia após a data de embarque e que entende-se por data de embarque da
mercadoria nas exportações por via marítima, a data da cláusula "shipped on board" ou
equivalente, constante do Conhecimento de Carga.
Esclareceu ainda o auto de Infração que multa foi calculada baseado no
entendimento pacificado pela Solução de Consulta Interna 08/2008, da COSIT, que diz: existe
tão-somente uma única infração: não prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O que ocorre é o descumprimento da obrigação acessória
de informar os dados de embarque, no SISCOMEX, fora do prazo legal estabelecido, não sendo
determinante a quantidade de dados não informados.
A Impugnação argumentou em sede preliminar ilegitimidade passiva por ser
agente de navegação, alegando que atuou como AGENTE do transportador marítimo MAERSK
UNE, empresa que integra o grupo A.P. Moller, que foi quem emitiu os conhecimentos de
embarque a que se refere o auto de infração.
A Impugnação também apontou vício formal do Auto de Infração por imputar o
agente por faltas do transportador e por descrição incompleta e cerceamento do direito de defesa.
No mérito a Impugnação alegou não caracterização da infração imposta por
ausência de responsabilidade e que teria direito aos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, mantendo
o crédito tributário exigido, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
No Recurso Voluntário alega preliminar de ilegitimidade passiva vez que os
documentos que instrumentalizaram o presente procedimento demonstrariam que a recorrente
representou transportador marítimo estrangeiro e que, portanto, atuou na condição de agente de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.278 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720608/2011-11

navegação, recebendo para isso um instrumento de mandato, nos termos do art. 653 do Código
Civil Brasileiro e que o Tribunal Regional Federal da 3a Região reconheceu a ilegitimidade do
agente marítimo em casos como o presente, conforme decisão proferida nos autos da Apelação
Cível 2077601 / SP 0017849-42.2013.4.03.6100, publicada em 02/03/2018.
Argumentou a Recorrente que não existe amparo legal para a responsabilização do
agente marítimo, visto que o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966, faria previsão apenas da
responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de
responsabilização à pena de multa. Portanto, a ora Recorrente apontou a irregularidade em
questão, arguindo para esse fim a ausência de previsão legal que imponha ao agente de
navegação a penalidade cominada pela legislação citada pelo auto de infração.
Aduz que a indicação do agente no polo passivo de um auto de infração não
encontra suporte legal visto que o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966, apenas prevê a
responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de
responsabilização à pena de multa.
Aponto também a Recorrente que existiria vício Formal no Auto de Infração por
suposta violação aos artigos 9 e 10 do Decreto 70.235/72, porque teria sido aplicada uma pena à
Recorrente como se fosse o próprio transportador marítimo e que não ocorreu transparência e
clareza na exposição dos fatos uma vez que teria faltado conexão entre os fatos, o agente e os
fundamentos.
No mérito alega a Recorrente que todas informações relativas ao transporte foram
incluídas no sistema da Receita Federal, observando os prazos estabelecidos na norma de
regência e que conduta da Recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa.
Argumenta que ainda que a resposta tenha sido apresentada posteriormente, não
poderia o transportador ser autuado por caracterizar uma conduta de embaraço e/ou impedimento
à ação fiscalizadora e que não houve ausência de informação.
Alega a Recorrente que houve registro, mesmo que a destempo e que trata-se de
um tipo diferenciado e, considerando que a penalidade administrativa não admite a utilização do
recurso da analogia e nem a interpretação extensiva, deveria a infração apontada ser
desconsiderada por inadequação ao tipo legal.
Aduz que a conduta da Recorrente as averbações foram feitas tempestivamente,
ocorrendo uma simples inclusão de informação em momento oportuno para manter o sistema da
RFB devidamente atualizado e que o transportador não embaraçou e não impediu a fiscalização
aduaneira e que nunca houve por parte do transportador a intenção de obstruir a fiscalização da
Receita Federal do Brasil e que a informação foi prestada tão logo foi possível, porém antes que
a própria Alfândega a solicitasse, obstando, portanto, a ocorrência de qualquer embaraço.
Argumenta a Recorrente que o auto de infração aponta para 6 fatos geradores,
sendo que foram prestadas informações antes do prazo de até 7 dias depois após o embarque.
Invocou o recurso o artigo 112 do CTN o qual menciona que a legislação
tributaria deve ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte e que se não houve
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.278 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720608/2011-11

prejuízo ao Erário, posto que todas as informações foram promovidas para alinhar o sistema da
Receita Federal ao transporte realizado, não deveria haver multa.
O Recurso alega que seria o caso de aplicação dos benefícios da Denúncia
Espontânea porque a Requerente não teria deixado de prestar informações.
Argumentou a Recorrente que em 22/02/2017 entrou em vigor o Acordo de
Facilitação do Comércio Exterior (AFC) da Organização Mundial do Comércio, ratificado pelo
Brasil em março de 2016 o qual visa a redução dos custos de cumprimento com exigências da
administração pública federal e que no Brasil o acordo passou a vigorar com a publicação do
Decreto Lei 9.326/2018 o qual trata acerca da questão da denúncia espontânea no âmbito
aduaneiro e que a matéria encontra-se em discussão no judiciário e ação movida contra a União
Federal, a fim de discutir o reconhecimento da possibilidade de aplicação do instituto da
denúncia espontânea em casos como o presente.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
, Relator.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento
do Recurso.
Devem ser afastadas as preliminares levantadas sobre ausência de tipicidade,
motivação, ilegitimidade passiva, imprecisão das provas na autuação.
Alega a Recorrente que a Denúncia Espontânea excluiria a aplicação de
penalidades de natureza administrativa, como a verificada no presente caso. Todavia, a matéria
foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste Colegiado, que possui entendimento
consolidado acerca do assunto no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF no 126:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.278 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720608/2011-11

Conforme bem esclarecido pela DRJ, “os agentes marítimos são os
representantes dos armadores nos portos, e dos navios, perante as autoridades governamentais
e portuárias, sendo que sua participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto,
onde sua missão é assumir seu gerenciamento. Esta administração engloba inúmeros tipos de
ações e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem
fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação de serviços, tais como:
praticagem, rebocadores e lanchas, providências para agendamento da inspeção do navio pelos
órgãos competentes (Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro),
além de comunicação constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga),
entre outros. Como visto, o agente marítimo é um verdadeiro elo na cadeia de comunicação
entre o transportador e as demais pessoas que interagem com o navio quando este chega a um
porto nacional.”
Desta maneira, não seria o caso ilegitimidade e nem em ausência de amparo legal
para a responsabilização do agente marítimo nem em vício Formal no Auto de Infração por
suposta violação aos artigos 9 e 10 do Decreto 70.235/72, tendo ocorrido transparência e clareza
na exposição dos fatos e não teria ocorrido falta de conexão entre os fatos, o agente e os
fundamentos.
Trata-se o caso de infringência ao controle das importações, especialmente com
relação a seus prazos e consequente aplicação de multas como forma de viabilizar justamente o
efetivo controle.
Nesse cenário, a responsabilidade do representante do transportador pela infração
é expressa nos termos do artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966:
“Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou
dela se beneficie;”
Os Artigos 4o e 5o da IN RFB n° 800/ 2007 dispõem que a empresa de navegação
é representada no país por agência de navegação, também denominada agência marítima, e que
as referências normativas ali postas ao transportador abrangem a sua representação por agência
de navegação ou por agente de carga.
No caso os embarques e informações ocorreram de maneira extemporânea o que
fez a fiscalização enquadrar nas as infrações do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a porta, ou ao
agente de carga;”
O artigo 37 da IN SRF 28/94 estabelece o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex, informação que
também deveria ser prestada pela Recorrente, o que não ocorreu.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.278 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720608/2011-11

Destarte, no caso o argumento de que seria AGENTE de transportes marítimos e
não TRANSPORTADOR não afasta as respectivas responsabilidades não cumpridos nos termo
do Auto de Infração.
Por sua vez o instituto da Denúncia Espontânea não alcança as penalidades
aplicadas em razão do cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas. A
obrigação sob apreço consiste em registrar, no Siscomex, os dados pertinentes às cargas
transportadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, conforme expresso no art.
37 e alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003.
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido.
Voto por rejeitar a preliminar e no mérito não dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 176
DF CARF MF
Original